Tribunal: STF
Processo: Rcl 80607
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Sequoia Logística e Transportes S.A. alega ter a 4ª Vara do Trabalho de Campinas, no processo n. 0011344-34.2024.5.15.0053, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF da ADC 48, da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG).

Aduz que a transgressão ao julgamento da ADC 48 decorre do reconhecimento, por parte do órgão reclamado, da competência da Justiça do trabalho para o caso, em contrariedade ao art. 5º da lei 11.442/07, que expressamente confere natureza comercial aos contratos de que ora se cuida e cuja constitucionalidade foi reconhecida no paradigma vinculante.

Requer a cassação do ato reclamado e que seja determinada a remessa dos processo de origem à Justiça comum.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

No caso, o órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a lide. Colaciono trecho pertinente do julgado:

DA INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO
A reclamada suscitou a incompetência material da Justiça do Trabalho para apreciar a relação comercial do transportador autônomo de cargas, requerendo a apreciação conforme a jurisprudência anexa à defesa. Fundamentou sua tese na Lei nº 11.442/2007, em especial no seu artigo 5º e parágrafo único, que dispõem sobre a natureza comercial das relações decorrentes do contrato de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para o julgamento de ações oriundas desses contratos. Colacionou julgados do TRT, STJ e TST que, em sua visão, corroboram a tese da incompetência.
Rejeito a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho.
A questão da natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes é o cerne da presente demanda e se confunde com o mérito. O reclamante postula o reconhecimento de vínculo empregatício e o pagamento de verbas trabalhistas, sob a alegação de que estavam presentes os requisitos do artigo 3º da CLT.
A Emenda Constitucional nº 45/2004 ampliou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar "outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho", nos termos do artigo 114, inciso IX, da Constituição Federal.
A existência ou não dos requisitos do vínculo empregatício, que qualificaria a relação como de trabalho e atrairia a competência desta Especializada, é questão a ser analisada no mérito, à luz do princípio da primazia da realidade. O reconhecimento de vínculo empregatício, se for o caso, implica na aplicação das normas celetistas, e não da Lei nº 11.442/2007.
[...]
DO CONTRATO DE TRABALHO. DO VÍNCULO DE EMPREGO
O reclamante alegou que foi contratado pela reclamada em 06/10/2020, sem registro em CTPS, para o exercício das funções de motorista entregador. Afirmou que se ativava de segunda a sexta-feira, das 06h00 às 17h30/18h30min em regra, e aos sábados, das 06h00 às 13h00, em regra, sendo estes dias de labor obrigatório por determinação da ré. Mencionou ainda que o labor em média 02 domingos no mês também era obrigatório, ocasião em que cumpria a jornada das 06h00 às 13h00, em média. Afirmou que recebia remuneração quinzenal e atrelada à quantidade de entregas, o que totalizou, em média, R$8.100,34 mensais. Postulou o reconhecimento de vínculo empregatício.
[...]
As alegações da reclamada de que se tratava de uma relação comercial, regulada pela Lei nº 11.442/2007, e que o reclamante gozava de autonomia, restam enfraquecidas diante da robusta prova oral e documental que indica a presença dos requisitos do vínculo empregatício. A própria natureza do contrato de "agregado" descrito pela ré, com remuneração certa e exclusividade, conforme art. 4º, §1º da Lei nº 11.442/07, não se coaduna com a autonomia plena de um transportador autônomo independente, mas sim com uma dependência que, no caso concreto, sinaliza subordinação jurídica. 
As jurisprudências citadas pela reclamada, embora reconheçam a possibilidade de relação autônoma, analisam casos concretos em que a subordinação não restou comprovada, o que difere do presente caso. 
Portanto, em face da subsunção dos fatos ao direito e em prestígio ao princípio da primazia da realidade, acolho o pedido do reclamante e declaro a existência de vínculo empregatício entre as partes no período de 06/10/2020 a 20/07/2022, com salário médio mensal de R$ 8.100,34 e a dispensa sem justa causa alegada e não especificamente contestada quanto à modalidade (apenas o vínculo).

Verifico que não há, nos autos originários, documentação que indique a contratação do trabalhador como transportador rodoviário de cargas, regulada pela Lei n. 11.442/2007. Ao revés, o beneficiário teria sido contratado como motorista entregador agregado. Tal circunstância afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido na ADC 48. 

Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de agosto de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente